Tribunal: TJBA
Processo: 0503399-85.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503399-85.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA, MARCELO VIANNA ROCHA FILHO

APELADO: ALESSANDRA ALVES PEREIRA e outros (63)

Advogado(s)
:
ZUILLA DA SILVA BEZERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONAL A UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. NECESSIDADE DE APLICAR A BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEI, SOMENTE SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR A BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTES DO STF. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de
apelação nº
0503399-85.2018.8.05.0146
, oriundo da comarca de Juazeiro,

em que figuram, como apelante, o
Município de Juazeiro
, e, como apelados,
Alessandra Alves Pereira e Outros.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões,_____de________________de _______.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2